Tribunal: TJDFT
Processo: 0715095-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. BOM COMPORTAMENTO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/19. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Livramento Condicional. As normas de Execução Penal, em observância aos objetivos da reintegração social das pessoas que delinquiram, são elaboradas no sentido de se encaminhar a execução de cada interno de forma individualizada; o que têm causando muitas dificuldades em suas aplicações, se considerado que o sistema carcerário brasileiro evoluiu para o coletivo ou de massa, com elevado número de presos.
2. A Lei 13.964/19, que ficou conhecida como o Pacote Anticrime, teve como objetivo agravar a repressão de certos delitos e as suas execuções, sendo alcançado o Livramento Condicional, pois, na redação anterior, o Código Penal, para a concessão desse benefício, exigia apenas "comportamento satisfatório" durante a execução da pena. Em outras palavras, o Código Penal exigia apenas um comportamento sufrível durante a execução da pena. A nova lei fixou "bom comportamento" durante a mesma execução. Mas, não obstante ter sido mais rigorosa na concessão do Livramento Condicional, foi ela mais esclarecedora no que se refere a este requisito do "comportamento" do recluso para merecer o Livramento Condicional, pois, determinou que não se levasse em consideração o cometimento das faltas graves no período anterior de 12 (doze) meses. Logo, na mesma linha de interpretação, não se pode exigir do interno durante toda a execução da pena, um comportamento exemplar, ótimo ou sacro. O princípio sobre comportamento é o da razoabilidade. Faltas graves cometidas há muitos anos, não podem ser levadas em consideração para a avaliação do comportamento de preso, pois, se assim se proceder, se está a usar é o requisito objetivo; e não subjetivo, para se avaliar comportamentos, que é informado por muitos outros elementos.
3. No caso específico, as faltas graves do Interno datam de nove anos passados, o que não se deve levar em consideração para a avaliação subjetiva de "bom comportamento", pois, o tempo esqueceu de suas condutas, ficando registradas apenas na sua ficha de ocorrências.
4. Agravo parcialmente provido.